Tribunal: TJDFT
Processo: 0751476-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COLISÃO TRASEIRA. AVARIAS CONSTATADAS APÓS A ENTREGA DO VEÍCULO. VISTORIA NÃO REALIZADA. RECEBIMENTO SEM AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DO VEÍCULO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 2.857,14, à título de lucros cessantes, negando o pedido de indenização por danos emergentes no importe de R$ 4.445,00.
II. Em suas razões recursais, alega que o juízo a quo julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais, sob o argumento de que o recorrente não havia juntado foto ou vídeo para demonstrar que o veículo necessitou de nova lanternagem. Aduz que a necessidade de novos reparos está demonstrada pelo vídeo e também pelas fotos anexadas à petição inicial. Pretende, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de reparação material, pelo valor correspondente ao orçamento juntado aos autos.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 35600473). O art. 16 do Provimento/PJE dispõe que incumbe àquele que produz o documento digital ou digitalizado realizar a respectiva juntada aos autos. Assim, não foram apresentadas as contrarrazões (ID 35600485).
IV. A controvérsia reside em avaliar se há dever de reparação civil complementar em decorrência das avarias geradas no veículo do recorrente após o acidente de trânsito.
V. Consta dos autos que houve colisão entre os veículos das partes, tendo o ônibus pertencente à ré atingido o veículo da recorrente na traseira. Após o acidente, os envolvidos concordaram que o carro fosse consertado na oficina do recorrido.
VI. Nesse contexto, o autor informa que o veículo foi entregue pela recorrida em 19/02/2021, com diversos reparos pendentes e com peças de má qualidade. A fim de comprovar o alegado, anexou aos autos a mídia de ID 35600350 que traz imagens nas quais a locatária do bem indica os seguintes problemas remanescentes: bancos pulverizados de tinta, cinto traseiro danificado, vidro provavelmente não original e outras peças paralelas.
VII. Afirma, ainda, que em 02/03/2021, a locatária do automóvel teve de retornar ao galpão para reparo do vidro traseiro e que, embora este problema tenha sido solucionado, os demais persistiram.
VIII. Por seu turno, o recorrido argumenta que realizou satisfatoriamente os reparos e apresentou o recibo de ID 35600414, datado de 02/03/2021, segundo o qual o veículo foi entregue totalmente reparado da batida sofrida.
IX. A despeito de suas considerações, o recorrente não demonstrou de forma satisfatória o seu direito à reparação pelos danos que alegou persistirem no veículo.
X. Com efeito, a mídia apresentada demanda análise cautelosa, porquanto foi produzida unilateralmente e fora do estabelecimento em que o veículo foi reparado, não sendo possível precisar, seguramente, a data em que foi produzida ou mesmo o nexo de causalidade entre os vícios registrados na filmagem e o conserto realizado na oficina do recorrido. Por sua vez, a fotografia juntada diz respeito ao momento do acidente, não se prestando a aferir as condições do automóvel após o primeiro retorno da oficina.
XI. Em reforço, há nos autos uma declaração confirmando o recebimento do veículo “totalmente reparado da batida sofrida”, datada de 02/03/2021, a qual não foi devidamente impugnada pelo recorrente.
XII. Nesse ponto, a atividade empresarial exercida pelo recorrente está intrinsecamente relacionada à conferência e verificação do estado de seus automóveis, tanto no momento de locação, quanto por ocasião do recebimento.
XIII. Ou seja, por fornecer o serviço de aluguel de carros, detém o conhecimento dos procedimentos nesta área, de modo que, aceitando receber o veículo por meio de locatária, assume os riscos da não realização de vistoria por pessoa integrante de seu quadro de funcionários.
XIV. Não é crível que o recorrente não tenha adotado os mínimos deveres de cautela por ocasião do recebimento do carro avariado, tanto em 19/02/2021, quando em 02/03/2021. Ressalte-se que a real condição do veículo poderia ser facilmente atestada caso submetido à vistoria prévia por mecânico de confiança da parte recorrente, com garantia de presença e subscrição das partes, a fim de se precaver de eventuais fortuitos envolvendo o conserto.
XV. Assim, por entender que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, já que não ficou comprovado o estado em que o bem foi entregue por ocasião do retorno à oficina, a sentença não merece reparos.
XVI. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XVII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.